Tribunal: CARF
Processo: 10580.000259/2004-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.000259/2004-62
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.048 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de abril de 2022
Recorrente
BALL EMBALAGENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DCOMP.
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
DO
CRÉDITO
PELA
AUTORIDADE DE ORIGEM.
Como a existência e quantificação dos alegados créditos de IRPJ decorrentes
de equívoco quanto à aplicação do regime de competência e não de caixa, além
do fato de que a tributação de receitas de variação cambial não fora objeto de
análise, cabe à unidade de origem proceder tal verificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe provimento com retorno dos autos à Unidade de Origem
para análise da existência e disponibilidade do direito creditório postulado e emissão de
despacho decisório complementar, reiniciando-se o rito processual. Votou pelas conclusões a
conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Substituto.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício), Luis Henrique
Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Alexandre Evaristo Pinto. Ausente a
conselheira Andréa Duek Simantob. Julgamento presidido pelo conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto. O conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente convocado) não
participou do julgamento.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.000259/2004-62
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.048 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000259/2004-62

Trata-se de Recurso Especial de Divergência pelo sujeito passivo em epígrafe,
com amparo no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
O julgado foi assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO
DE
EXISTÊNCIA
E
QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS OU
INDÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA.
É ônus do contribuinte a prova da existência e da quantificação do
crédito pretendido, devendo refutar as constatações das Autoridades
Fiscais que fundamentaram a denegação da compensação.
VARIAÇÕES CAMBIAIS. §1o DO ART. 30 DA MP No 2.158-35/01.
ESTIMATIVA APURADA EQUIVOCADAMENTE. OPÇÃO PELO
REGIME DE COMPETÊNCIA. ARGUIÇÃO DE EXERCÍCIO
APENAS POR MEIO DA ENTREGA DA DIPJ. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DA DIPJ COMO PREMISSA DO INDÉBITO.
INOCORRÊNCIA.
Não pode-se presumir a ocorrência de lapsos e equívocos nas posturas
dos contribuintes, mormente quando dão ensejo a indébito que
evidenciaria crédito contra a Fazenda Pública.
Se dentro da própria tese arguida pela contribuinte, a opção que trata o
§1o do art. 30 da MP no 2.158-35/01 é apenas exercida ao final do
período, com a entrega da DIPJ, a apresentação do teor de tal Declaração
revela-se elemento sine qua non para a comprovação da existência de
indébito de estimativa, supostamente apurada e recolhida por regime
diverso daquele efetivamente optado. Uma vez ausente tal elemento, é
inócuo qualquer debate sobre a procedência de sua alegação..
O especial, interposto em face do acórdão no 1402-003.952 e integrado pelo
despacho decisório que rejeitou os embargos opostos pelo sujeito passivo, tem como objeto a
seguinte matéria: - DCOMP - Necessidade de retorno dos autos à origem na hipótese em que
é afastada a tese jurídica adotada para não homologação da compensação.
A presidência da turma de piso admitiu o Especial nos seguintes termos:
Em breve síntese, alega a recorrente a existência de divergência
interpretativa entre o acórdão recorrido e o acórdão indicado como
paradigma, no 1802-002.502, no que concerne à necessidade de retorno
dos autos à origem a fim de que seja analisado o direito creditório
informado na DCOMP, na hipótese em que o Colegiado afaste a tese
jurídica adotada no despacho decisório para não homologação da
DCOMP.
Pois bem, pelo cotejo entre o acórdão recorrido o acórdão indicado como
paradigma é possível verificar que a recorrente logrou êxito em
demonstrar a divergência interpretativa por ela suscitada.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.048 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000259/2004-62

Realmente, tanto o recorrido quanto o paradigma tratam da mesma
situação fática (a ora recorrente, inclusive, também figura como sujeito
passivo no paradigma), qual seja, em que a DCOMP referente a
pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de CSLL não foi
homologada pela DRF de origem sob o fundamento de que, como o
sujeito passivo optou em sua DIPJ por apurar as variações cambiais com
base no regime de competência, não poderia alegar a existência de direito
creditório de estimativa mensal apurada segundo o regime de caixa.
Ademais, tanto o recorrido quanto o paradigma afastaram a acima
referida tese jurídica adotada nos respectivos despachos decisórios.
No entanto, (i) enquanto o recorrido entendeu que a ora recorrente deixou
de comprovar a existência do direito creditório informado na DCOMP,
(ii) o paradigma entendeu que como a existência do direito creditório
informado na DCOMP não havia sido examinado pela DRF de origem,
os autos deveria retornar àquela unidade para realização do exame.
Em outras palavras, a divergência entre o recorrido e o paradigma não
tem origem nos elementos de prova contidos em cada um dos autos (pois,
se fosse esse o caso, o presente recurso não poderia ser admitido), mas
sim na solução jurídica adotada por cada um dos Colegiados após
terem afastado a tese acolhida pela DRF para não homologar as
respectivas DCOMPs.
No mérito, sustenta que a DIPJ, apresentada apenas no final do período, é o
devido instrumento para o exercício de opção específica de adoção de metodologia contábil para
a tributação da variação cambial.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional sustenta que a existência efetiva do
erro que gera indébito é ônus do próprio contribuinte. Nos próprios termos da tese do
Contribuinte, o indébito somente se revela com a entrega da DIPJ, exercendo ou não a opção
prevista no §1o do art. 30 da MP no 2158-35/01.
Sem a juntada de tal documento com a devida demonstração de que ao final do
ano-calendário, prevaleceu o regime de caixa como método para a tributação das variações
cambias, não há possibilidade de se averiguar a existência de seu direito.
É o relatório no que reputo essencial.
Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial - Admissibilidade

O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.048 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000259/2004-62

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.048 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000259/2004-62

análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]

Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, acima transcrito, o Recurso Especial
somente é cabível se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste E. Conselho.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
No presente caso, entendo ter sido bem demonstrada a controvérsia pela presidência
da turma de piso entre o acórdão recorrido e acórdão indicado como paradigma, de no 1802-002.502,
razão pelo qual tomo conhecimento com fundamento nas razões do Presidente de Câmara, aqui
adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.048 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000259/2004-62

Recurso especial - Mérito

Como se observa, o contribuinte sustenta que seus pagamentos constituem indébitos,
uma vez que somente quando da entrega da DIPJ teria informado ser optante pelo regime de caixa, e
não competência.
Vale notar que a opção de regime de caixa ou competência no que diz respeito à
tributação de variações cambiais foi introduzida pelo art. 30, MP n° 2.158-31/2001, verbis:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 2000, as variações monetárias dos direitos de
crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão
consideradas, para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de renda,
da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, bem assim da determinação do lucro da exploração, quando da liquidação
da correspondente operação.
§ 1o À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão ser consideradas
na determinação da base de cálculo de todos os tributos e contribuições referidos no
caput deste artigo, segundo o regime de competência.
§ 2o A opção prevista no § 1o aplicar-se-á a todo o ano-calendário.
§ 3o No caso de alteração do critério de reconhecimento das variações monetárias,
em anos-calendário subseqüentes, para efeito de determinação da base de cálculo
dos tributos e das contribuições, serão observadas as normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal.
Assim, a opção para o reconhecimento de receitas, quer seja pelo regime de caixa,
quer seja pelo regime de competência, é definitiva e irretratável para todo o ano calendário.
Todavia, inexistia no texto normativo da época qualquer definição acerca do
momento e forma da pessoa jurídica tributada pelo lucro real exercer a referida opção no decorrer do
ano calendário. Também não é possível aferir, apenas com base nos recolhimentos mensais do IRPJ,
qual de fato teria sido o regime eleito pelo contribuinte para tributar seus resultados de variação
monetária.
Desse modo, o único registro formal acerca do regime adotado pelo contribuinte no
que diz respeito à opção de tributação das variações cambiais realmente acontecerá com a DIPJ, a
qual, segundo alega o contribuinte, registrou o regime de caixa como método eleito, e não o regime
de competência. Daí, então, surgiria o crédito ora compensado.
Nesse contexto, tendo em vista que as autoridades fiscais não têm meios para aferir o
regime escolhido pelo contribuinte para apuração de sua receita de variação cambial antes da entrega
da DIPJ, realmente não há fundamento que sustente a conclusão de que o momento do exercício da
referida opção já ocorre e seria irretratável quando do recolhimento da estimativa de IRPJ.
Cumpre ressaltar que desde 2011 o contribuinte tem que informar qual o regime de
tributação das variações cambiais na DCTF relativa ao mês de janeiro de cada ano, no entanto, não
existia tal norma ao tempo do caso em epígrafe e tampouco a possibilidade sistêmica de que isso
fosse informado na DCTF.
Por fim, trago menção ao voto proferido pela Conselheira Andréa Duek Simantob,
nos autos do processo administrativo n. 10580.010018/2003-41, acórdão n. 9101-005.442, em
que foi analisado Recurso Especial da Procuradoria da Fazenda Nacional em caso relativo à
mesma contribuinte, em caso de idêntica celeuma:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.048 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000259/2004-62

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DCOMP. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CRÉDITO PELA
AUTORIDADE DE ORIGEM.
Como a existência e quantificação dos alegados créditos de IRPJ
decorrentes de equívoco quanto à aplicação do regime de competência e
não de caixa, além do fato de que a tributação de receitas de variação
cambial não fora objeto de análise, cabe à unidade de origem proceder tal
verificação.
(...)
Já está bem claro a divergência jurisprudencial que surgiu, em relação ao
PER/DCOMP objeto destes autos, o qual diz respeito à possibilidade ou
não de a contribuinte adotar o regime de caixa para a tributação das
variações cambiais. Esse, por enquanto, é o aspecto principal que está
condicionando a análise da existência ou não do alegado direito
creditório, decorrente de pagamento a maior de estimativa.
Com a Medida Provisória no 2.158-35/2001 (última reedição da MP no
2.158, ainda vigente), estabeleceu-se a tributação das variações cambiais
pelo regime de caixa como regra geral, facultando-se ao contribuinte a
opção pelo regime de competência:
Art.30. A partir de 1o de janeiro de 2000, as variações monetárias dos
direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de
câmbio, serão consideradas, para efeito de determinação da base de
cálculo do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido,
da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, bem assim da
determinação do lucro da exploração, quando da liquidação da
correspondente operação.
§1o À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão ser
consideradas na determinação da base de cálculo de todos os tributos e
contribuições referidos no caput deste artigo, segundo o regime de
competência.
§2o A opção prevista no § 1o aplicar-se-á a todo o ano-calendário.
§3o No caso de alteração do critério de reconhecimento das variações
monetárias,
em
anos-calendário
subseqüentes,
para
efeito
de
determinação da base de cálculo dos tributos e das contribuições, serão
observadas as normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal.
Penso que o acórdão recorrido analisou mais adequadamente a questão
aqui colocada. É importante reproduzir o voto que fundamenta essa
decisão:
MÉRITO – MOMENTO DE RECONHECIMENTO DA VARIAÇÃO
CAMBIAL ATIVA
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.048 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000259/2004-62

Tema dos mais controversos diz respeito ao momento e reconhecimento
da receita oriunda da variação cambial ativa. A partir da Medida
Provisória no 2.158-35/2001 determinou-se a possibilidade de o
contribuinte optar pelo regime de competência ou regime de caixa, que
assim dispunha:
[...]
Em que pese o entendimento proferido pela r. DRJ, entendo que ele não
mereça prosperar. Os dispositivos transcritos, seja da Lei no 9.430/96,
seja da IN SRF 93/97 dizem respeito opção a ser exercida pelo
contribuinte entre o regime de apuração trimestral ou anual, com
recolhimento em estimativas mensais.
E embora o raciocínio da Recorrente de que o momento da opção é
posterior aos recolhimentos das estimativas ou das parcelas de
PIS/COFINS, com a entrega da DIPJ, isto não significa dizer que o
raciocínio adotado pela RFB, esteja correto, qual seja, de considerar o
pagamento em que se computaram receitas decorrentes de variação
cambial ativa como opção do contribuinte, haja a vista a ausência de
previsão legal que assim o determine.
Da leitura do art. 30, acima transcrito, verifica-se que a regra é o regime
de caixa, podendo à opção da pessoa jurídica, as ser considerada segundo
o regime de competência”. É o que dispõe o art. 13 da IN SRF 247/2002:
(destaques acrescidos)
[...]
Como se percebe, não há, no texto legal ou no texto infralegal que o
regulamenta, qualquer definição acerca do momento e forma da pessoa
jurídica tributada pelo lucro real exercer a referida opção no decorrer do
ano calendário. Também não é possível aferir, apenas com base nos
recolhimentos mensais do IRPJ, qual de fato teria sido o regime eleito
pelo contribuinte para tributar suas receitas de variação monetária ativa.
Vale destacar que a Solução de Consulta Interna Cosit n. 15/11 dispôs
expressamente que até 31 de dezembro de 2010, o contribuinte podia
alterar durante o período de apuração a opção do regime de tributação
das variações cambiais (caixa x competência), desde que seus efeitos
fossem aplicados a todo o ano-calendário, conforme ementa abaixo:
Solução de Consulta Interna Cosit n. 15/11
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ementa: Até 31 de dezembro de 2010, o contribuinte podia alterar
durante o período de apuração a opção do regime de tributação das
variações cambiais (caixa x competência), desde que seus efeitos fossem
aplicados a todo o ano-calendário.
A partir de 1o de janeiro de 2011, com a nova redação dada ao art. 30 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, pela Lei no 12.249, de 2010, a
opção pelo regime de tributação das variações cambiais (caixa e
competência) deve ser exercida em janeiro do ano-calendário ou no mês
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.048 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000259/2004-62

do início de atividades, sendo irretratável, salvo em situação de elevada
oscilação da taxa de câmbio.
Nesse contexto, inexistiam meios para que as autoridades fiscais
aferissem o regime escolhido pelo contribuinte para apuração de sua
receita de variação cambial até que fosse instituído campo para tal opção
na DCTF, o que somente ocorreu em janeiro de 2011.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao RECURSO
VOLUNTÁRIO, para que a DRF analise a liquidez do indébito,
considerando a tributação das variações cambiais por regime de caixa e,
em seguida, prolate novo despacho decisório, devendo o rito processual
ser retomado desde seu início.
Realmente, a opção que a contribuinte faz pelo regime de apuração do
IRPJ (real trimestral; real anual com estimativas; ou presumido) não pode
ser confundida com a opção prevista no referido art. 30 da MP 2.158-
35/2001, específica para a tributação das variações cambiais.
Nesse sentido, vale registrar que a Lei no 12.949/2010 incluiu vários
parágrafos ao mencionado art. 30 da MP 2.158-35/2001, que ficou com a
seguinte redação, para incidência a partir de 2011:
Art.30. A partir de 1o de janeiro de 2000, as variações monetárias dos
direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de
câmbio, serão consideradas, para efeito de determinação da base de
cálculo do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido,
da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, bem assim da
determinação do lucro da exploração, quando da liquidação da
correspondente operação.
§1o À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão ser
consideradas na determinação da base de cálculo de todos os tributos e
contribuições referidos no caput deste artigo, segundo o regime de
competência.
§2o A opção prevista no § 1o aplicar-se-á a todo o ano-calendário.
§3o No caso de alteração do critério de reconhecimento das variações
monetárias,
em
anos-calendário
subseqüentes,
para
efeito
de
determinação da base de cálculo dos tributos e das contribuições, serão
observadas as normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal.
§4o A partir do ano-calendário de 2011: (Incluído pela Lei no 12.249, de
2010)
I - o direito de efetuar a opção pelo regime de competência de que trata o
§ 1o somente poderá ser exercido no mês de janeiro; e (Incluído pela Lei
no 12.249, de 2010)
II - o direito de alterar o regime adotado na forma do inciso I, no decorrer
do ano-calendário, é restrito aos casos em que ocorra elevada oscilação
da taxa de câmbio.(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§5o Considera-se elevada oscilação da taxa de câmbio, para efeito de
aplicação do inciso II do § 4o, aquela superior a percentual determinado
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.048 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000259/2004-62

pelo Poder Executivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Vide
Decreto no 8.451, de 2015)
§6o A opção ou sua alteração, efetuada na forma do § 4o, deverá ser
comunicada à Secretaria da Receita Federal do Brasil: (Incluído pela Lei
no 12.249, de 2010)
I - no mês de janeiro de cada ano-calendário, no caso do inciso I do § 4o;
ou (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
II - no mês posterior ao de sua ocorrência, no caso do inciso II do § 4o.
(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§7o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto no
§ 6o. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
Em relação ao paradigma, já mencionei que aquela decisão tratou do
mesmo sujeito passivo, do mesmo tipo de crédito, e examinou
controvérsia idêntica à que se estabeleceu no presente processo, com
diferença apenas em relação aos períodos de apuração do crédito.
Naquele outro caso, os pagamentos a maior correspondiam a outros
períodos do mesmo ano-calendário de 2003, e também à CSLL, com
PER/DCOMPs apresentados em 29/01/2004.
Mas vê-se que o paradigma praticamente embasou sua argumentação nos
parágrafos que foram incluídos pela Lei no 12.249/2010, com vigência
somente a partir de 2011.
No paradigma, por exemplo, refutou-se a ideia de que a opção se daria
com a apresentação da DIPJ, porque isso “entraria em conflito com o
referido dispositivo do §4o, II, da MP no 2.158-35, de 2001, que aponta
explicitamente a possibilidade de alteração do regime no decorrer do
ano-calendário, ou seja, aplicando-se às antecipações mensais”.
O paradigma também registra que a alteração do regime no decorrer do
ano-calendário só seria admitida nos casos em que ocorra elevada
oscilação da taxa de câmbio, o que não teria se dado na espécie.
Não podemos perder de vista, todavia, que tanto o paradigma quanto o
acórdão recorrido trataram de fatos ocorridos bem antes da vigência
desses parágrafos que foram inseridos pela Lei no 12.949/2010.
E em relação ao conteúdo original do art. 30 da MP 2.158-35/2001, o
voto que orientou o paradigma afirma apenas que “a leitura desse
dispositivo (§§2o e 3o), na sua redação original de 2001, deixa claro que,
uma vez adotado um regime de apuração (caixa ou competência), esse
regime deve ser aplicado para todo o ano-calendário, podendo ser
mudado apenas para os anos seguintes”.
A Solução de Consulta Interna Cosit no 15/11, citada pelo recorrido,
esclarece que essa não é a leitura correta do texto original do referido
dispositivo legal.
O que o texto original diz é que o mesmo regime de reconhecimento das
variações cambiais deverá ser aplicado para todo o ano-calendário. Ou
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.048 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000259/2004-62

seja, a contribuinte não pode adotar regime de caixa para um mês e
regime de competência para outro mês do mesmo ano-calendário.
A referida solução de consulta também deixa claro que o entendimento
defendido pelo paradigma, ou seja, de que a opção se dá com o primeiro
pagamento feito no ano, de que essa opção é irretratável a partir daí, etc.,
vale somente a partir de 01/01/2011.
Aliás, isso já está bem expresso no próprio §4o do art. 30 da MP 2.158-
35/2001, que foi inserido pela Lei no 12.949/2010.
E a ressalva do §3o (também no texto original), em relação aos anos-
calendário subsequentes, não endossa a tese contida no paradigma.
A situação também está esclarecida na referida solução de consulta:
15.4. Não se pode inferir, tampouco, que o § 3o restrinja a alteração de
opção ao ano-calendário subsequente, pois ele apenas determina uma
condição para alteração de opção em ano-calendário posterior:
“Art. 30. ....................................................................................................
...................................................................................................................
§3o No caso de alteração do critério de reconhecimento das variações
monetárias,
em
anos-calendário
subseqüentes,
para
efeito
de
determinação da base de cálculo dos tributos e das contribuições, serão
observadas as normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal.”
15.5. O dispositivo é destinado, tão somente, a resguardar a necessidade
de oferecimento imediato ao fisco de saldos não tributados em anos
anteriores quando da utilização de regime diverso. Repare que é
perfeitamente adequado ao sistema entender que, caso houvesse uma
alteração de opção dentro do próprio ano calendário, o próprio §2o já
resguardaria a necessidade de oferecimento imediato de saldos não
tributados dentro do período, por determinar que a opção “aplicar-se-á a
todo o ano-calendário”.
É que como estamos tratando do regime de reconhecimento de variação
cambial (caixa ou competência), uma alteração desse regime em um ano
normalmente vai ter reflexos em outros anos. E o referido §3o apenas
estabelece que a Receita Federal expedirá normas para os devidos ajustes
tributários decorrentes dessa mudança de regime no desenrolar dos anos,
caso isso ocorra.
Vale novamente transcrever a conclusão da referida Solução de Consulta
Interna no 15 – Cosit, de 13/09/2011:
Solução de Consulta Interna Cosit n. 15/11
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ementa: Até 31 de dezembro de 2010, o contribuinte podia alterar
durante o período de apuração a opção do regime de tributação das
variações cambiais (caixa x competência), desde que seus efeitos fossem
aplicados a todo o ano-calendário.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.048 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.000259/2004-62

A partir de 1o de janeiro de 2011, com a nova redação dada ao art. 30 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, pela Lei no 12.249, de 2010, a
opção pelo regime de tributação das variações cambiais (caixa e
competência) deve ser exercida em janeiro do ano-calendário ou no mês
do início de atividades, sendo irretratável, salvo em situação de elevada
oscilação da taxa de câmbio.
Finalmente, registro que toda essa controvérsia se deu porque a
contribuinte, na mesma data em que transmitiu o PER/DCOMP, também
protocolizou uma petição para informar, entre outras coisas, que o
referido pagamento a maior de estimativa decorria do fato de ela ter
computado as receitas de variações cambiais pelo regime de
competência, e não pelo regime de caixa (que como dito, era a regra
geral).
E, na linha das observações feitas pelo acórdão recorrido, não fosse essa
petição, realmente não seria muito fácil aferir, apenas com base nos
recolhimentos mensais do IRPJ, qual de fato teria sido o regime eleito
pelo contribuinte para tributar suas receitas de variação monetária ativa.

Assim, conheço do Recurso Especial, para dar-lhe provimento, determinando o
retorno dos autos a unidade de origem para apreciação do direito creditório pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Fl. 325
DF CARF MF
Original